Tribunal: TJMT
Processo: 1017083-97.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017083-97.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YAN RODRIGUES OLIVEIRA DE FARIA - CPF: 084.737.871-37 (APELANTE), TAYNARA MONIKE RODRIGUES DE MORAES TOLEDO - CPF: 037.419.191-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEMONSTRADO. TESTEMUNHOS CONVERGENTES. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Na mesma decisão, foi proferida absolvição quanto ao crime previsto no art. 311, caput, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo e isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se estão comprovados o dolo e os elementos suficientes para a condenação pelo crime de receptação; e

(ii) se é possível o reconhecimento da hipossuficiência do apelante para fins de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A condenação pelo crime de receptação exige a demonstração de que o agente detinha bem produto de crime e tinha ciência da sua origem ilícita.

4. O conjunto probatório demonstra que o apelante foi flagrado na posse de motocicleta com sinais evidentes de adulteração, sem justificar a origem do bem, o que revela conhecimento da ilicitude e configura o dolo exigido pelo tipo penal.

5. Os testemunhos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem reforçam a autoria e a materialidade, bem como a consciência do acusado acerca da procedência ilícita do veículo.

6. A alegação de que o bem foi obtido de terceiro desconhecido não afasta a responsabilidade penal por receptação, pois não elide o fato de que o objeto do crime pertencia à vítima legitimamente identificada.

7. A isenção das custas processuais deve ser requerida ao Juízo da Execução Penal, fase própria para avaliação da hipossuficiência do condenado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura o crime de receptação a posse de bem furtado em condições que evidenciem o conhecimento da origem ilícita, cabendo ao agente demonstrar a licitude da sua procedência, nos termos do art. 156 do CPP.

2. A alegação de aquisição do bem de terceiro desconhecido não afasta a responsabilidade penal, quando demonstradas a materialidade e a autoria.

3. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência do condenado para fins de isenção das custas processuais."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
180, caput, e 311, caput; CPP, arts.
156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 360.590/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.03.2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: YAN RODRIGUES OLIVEIRA DE FARIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
YAN RODRIGUES OLIVEIRA DE FARIA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1017083-97.2023.811.0042, por meio da qual a MM.ª Juíza
a quo
absolveu o ora apelante da imputação de prática do delito previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP e, lado outro,
desclassificou
a conduta de
furto simples
a ele inicialmente imputada, dando-o como incurso nas penas do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, com imposição da reprimenda de
1 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal; sendo a pena privativa de liberdade
substituída por duas sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo juízo da Execução Penal.

Por meio das razões recursais de ID 286662377, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pleiteia sua
absolvição
, aduzindo, em linhas gerais, a
insuficiência de provas
capazes de fundamentar a condenação; ao que agrega pedido de
isenção do pagamento
das custas processuais
, ante sua hipossuficiência financeira.

Nas contrarrazões acostadas no ID 286662379, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opina no parecer de ID 291532854 pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 286662373)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte do caderno processual eletrônico que, na origem, o ora apelante
YAN RODRIGUES OLIVEIRA DE FARIA
foi denunciado pelo Ministério Público Estadual em decorrência dos seguintes fatos:

“
Colhe-se do incluso Inquérito Policial que, no dia 04 de julho de 2021, por volta de 04h45min, em via pública, defronte ao estabelecimento comercial “Padaria Nara”, situado na Rua Ciríaco Cândia, n° 139, Bairro Carumbé, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado YAN RODRIGUES OLIVEIRA DE FARIA, subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda/cg 150 Sport, cor vermelha, ano 2008, de placa NPE2479/MT, avaliada em R$5.952,00 (cinco mil e novecentos e cinquenta e dois reais), conforme Auto de Avaliação Indireta n° 2021.16.218490, consubstanciado no ID 131074633 - Pág. 19, em prejuízo da vítima Taynara Monike Rodrigues de Moraes Toledo.

Além disso, no dia 11 de julho de 2021
, por volta de 16h50min, em via pública, localizada na Rua Coxipó do Ouro, Rodovia MT 402, Zona Rural, nesta urbe, foi constatado que o denunciado YAN RODRIGUES OLIVEIRA DE FARIA, suprimiu a placa de identificação do veículo automotor supra qualificado, sem a autorização do órgão competente.

Segundo apurado, no dia 04/11/2021, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima identificados, o denunciado furtou a motocicleta supra qualificada enquanto estava estacionada em frente a Padaria Nara. Posteriormente, no dia 11/07/2021, policiais militares durante o patrulhamento de rotina, avistaram uma motocicleta trafegando sem placa de identificação pela Rodovia MT 402, momento em que abordaram o veículo e, após checarem o chassi, identificaram que se tratava da motocicleta Honda/cg 150 Sport, cor vermelha, ano 2008, de placa NPE2479/MT, a qual também teve sua cor adulterada.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia YAN RODRIGUES OLIVEIRA DE FARIA como incurso no artigo 155, caput c/c artigo 311, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, pelo que requer seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para responder à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, designando-se data para audiência de instrução, preenchidas as formalidades legais, até final julgamento e condenação, sem prejuízo da oitiva da vítima e das testemunhas abaixo arroladas.”
(ID 286660934).

Após a regular tramitação do feito, a pretensão acusatória foi parcialmente acolhida, no sentido de
desclassificar
a conduta imputada a
YAN RODRIGUES OLIVEIRA DE FARIA
, capitulada no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, para o delito tipificado no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, bem como
absolvê-lo
da prática do crime descrito no
art. 311,
caput
, do Código Penal
, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Em consequência, o apelante foi condenado à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito; contexto em que a i. Defesa exsurge irresignada, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
do réu, apresentando argumentação no sentido de que inexistem provas nos autos acerca do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo, considerando que o apelante confessou ter furtado a motocicleta de outra pessoa, e não da vítima
Taynara Monike Rodrigues de Moraes Toledo
, o que descaracterizaria o crime de receptação.

Contudo, do exame acurado dos autos, constato que o pleito
não comporta acolhimento
.

Isso porque, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – Boletins de Ocorrência (ID 286660912 e 286660913), Termo de Apreensão (ID 286660926, Pág. 16), Auto de Avaliação Indireta (ID 286660915); jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dão como certa a
materialidade
e
autoria delitivas
, e, de outro lado, esvaziam a pretensão defensiva.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada no §3º do art. 180 do CP.

Na hipótese dos autos, diferentemente do que pretende fazer crer a defesa, o acervo probatório não deixa dúvidas acerca da configuração do delito de receptação, porquanto
o apelante foi flagrado na posse da motocicleta subtraída
, sem apresentar qualquer justificativa plausível para a origem do bem.

Ademais, as circunstâncias em que o bem foi encontrado – com a pintura adulterada de forma grosseira, sem placa de identificação e com algumas peças soltas, como se estivesse sendo desmontada – são indicativas de que
YAN
tinha plena ciência da origem ilícita do objeto.

O Policial Militar
Wesley Barboza de Paula
, inquirido
sob o crivo do contraditório
, relatou que estavam fazendo rondas no Coxipó do Ouro quando a motocicleta conduzida pelo apelante adentrou a frente da viatura, aparentemente sem freios. Informou que o ciclomotor estava com a pintura adulterada de forma grosseira, sem placa, e algumas peças estavam soltas, como se estivesse sendo desmontada (ID 286662365).

De igual modo, o Policial Militar
Luciano Marques Ferreira
,
em juízo
, relatou que faziam patrulhamento na região do Coxipó do Ouro quando avistaram uma motocicleta sem placa, e ao realizar a abordagem constataram que a motocicleta era objeto de furto ou roubo e a cor da motocicleta estava adulterada. Esclareceu que o acusado admitiu a prática do furto e da adulteração, relatando que teria furtado a motocicleta de outra pessoa.

Dentro desse contexto, em que pese os argumentos da defesa, tenho que as provas amealhadas na persecução criminal são aptas a amparar o édito condenatório e não deixam dúvidas acerca da configuração do delito de receptação.

Não é demais ressaltar que, tratando-se de crime da espécie analisada nos autos, de acordo com a jurisprudência dominante, a simples posse do agente sobre a coisa objeto de crime
enseja a presunção da autoria delitiva
, invertendo-se o ônus da prova, que passa a pesar, portanto, sobre o indivíduo flagrado com a
res
, a quem incumbe demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria. Destarte, não tendo o apelante se desembaraçado do seu encargo, além da materialidade, está presente, no caso, o elemento subjetivo do tipo.

Nesse sentido:

(...) 2. É, também, entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. 3. (...).”
(HC 360590/SC HABEAS CORPUS 2016/0165882-3, Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação/Fonte: DJe 15/03/2017). (grifei).

In casu
, embora a confissão judicial do apelante
YAN RODRIGUES OLIVEIRA DE FARIA
(ID 286662365), isoladamente considerada, não seja suficiente para justificar sua condenação pelo crime de furto, tal como imputado na denúncia; extrai-se da narrativa apresentada por ele
em juízo
que, no momento em que se assenhoreou do ciclomotor, o bem já se encontrava
“pintado de outra cor e sem as placas” sic
, de modo que havia como, no mínimo, presumir a provável origem ilícita da
res
, afinal, arrancar o sinal identificador e trocar a cor do chassi de uma motocicleta são práticas de todo incomuns – o que justifica a imputação no delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

De se ressaltar, outrossim, que a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que teria furtado a motocicleta de um “terceiro desconhecido”, além de não encontrar respaldo probatório nos autos,
não afasta a configuração do delito de receptação
, uma vez que, independentemente de quem tenha sido a vítima do furto original, o fato é que o bem foi subtraído da legítima proprietária
Taynara Monike Rodrigues de Moraes Toledo
, conforme comprovado nos autos, e encontrado na posse de
YAN
, em circunstâncias que evidenciam o conhecimento da origem ilícita.

Em sendo assim, diante dos elementos extraídos dos autos, remanesce hígida a condenação, porque estão seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitivas; e, conforme já aquilatado no bojo deste voto, tratando-se do delito de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa - o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Mantém-se
, portanto, o desfecho condenatório.

2.

Da almejada isenção das custas processuais:

O derradeiro estandarte defensivo consiste na concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que o apelante é hipossuficiente.

Entretanto, o pleito
não faz jus à acolhida
.

Isso porque, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, entendo que a referida providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Nesse sentido, a sentença objurgada já consignou expressamente que
"eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação"
sic – ID 286662367.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto, devendo o pleito de isenção das custas processuais ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, que é o órgão competente para aferir a real situação financeira do condenado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
YAN RODRIGUES OLIVEIRA DE FARIA
,
mantendo inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na Ação Penal n.º
1017083-97.2023.811.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025